Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-32.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802197-32.2022.8.14.0009

APELANTE: GENALDYSSON MATTYAS BEZERRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação, pelo Tribunal, das penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de embriaguez ao volante; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, inclusive com incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se compete ao Tribunal fixar, desde logo, as modalidades das penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito do art. 306 do CTB constitui crime de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo automotor sob influência de álcool em nível superior ao limite legal, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. Índices de 1,13 mg/L e 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superiores ao patamar de 0,3 mg/L previsto no §1º, I, do referido artigo, afastam a alegação de mínima ofensividade da conduta.

4. A jurisprudência pátria repele a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de embriaguez ao volante, diante da relevância do bem jurídico tutelado, consistente na segurança viária e na incolumidade pública.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. A atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi determinada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. A definição das modalidades e condições de cumprimento insere-se na competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de embriaguez ao volante, por se tratar de delito de perigo abstrato, não admite a aplicação do princípio da insignificância quando comprovada concentração alcoólica superior ao limite legal. 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 3. Determinada na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, compete ao Juízo da Execução a definição de suas modalidades e condições.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1º, I; CP, arts. 44, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 19 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GENALDYSSON MATTYAS BEZERRA DE CARVALHO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou, com incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à reprimenda de
06 (seis) meses de

detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33379193) que o apelante foi preso em flagrante no dia 03 de julho de 2022, por volta das 18h30min, na rodovia Bragança/Ajuruteua, no município de Bragança/PA, por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a exordial, o acusado conduzia um veículo Corsa, cor cinza, placa OTP-4258, quando foi abordado durante blitz da “Operação Verão” realizada pela Polícia Militar. Submetido ao teste do etilômetro, o primeiro exame registrou 1,13 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, enquanto a contraprova apontou 0,97 mg/L, índices aptos, em tese, a caracterizar o delito imputado.

Consta, ainda, que o réu confirmou perante a autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica antes da condução do veículo, afirmando ter consumido uma lata de cerveja. Ao final, o Ministério Público requereu o recebimento da denúncia, deixando de oferecer Acordo de Não Persecução Penal em razão da existência de registro anterior por crime da mesma natureza.

Em
razões recursais
(ID 33379228), argumenta a defesa que a
dosimetria da pena
teria sido realizada de forma genérica e desarrazoada, sem a adequada valoração de circunstâncias judiciais favoráveis e sem observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Alega, ainda, a
incidência do princípio da insignificância
, ao fundamento de que a conduta imputada possuiria reduzido potencial ofensivo. Afirma que o recorrente teria ingerido apenas uma lata de cerveja e que os índices aferidos no teste do etilômetro não revelariam situação de embriaguez grave nem demonstração concreta de direção perigosa.

Sustenta, ainda, que o recorrente é primário, possui ocupação lícita e bons antecedentes sociais, circunstâncias que, segundo a defesa, não teriam sido devidamente consideradas na fixação da pena-base, em afronta ao art. 59 do Código Penal. Aduz, também, a incidência da atenuante da
confissão espontânea
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Defende, ademais, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, argumentando que estão preenchidos os requisitos legais, diante da reprimenda inferior a quatro anos, da ausência de violência ou grave ameaça e da primariedade do recorrente. Requer, assim, que a substituição seja desde logo efetivada, independentemente de remessa ao juízo da execução penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 33379232), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da insurgência defensiva.

É o relatório.

Sem revisão (crime apenado com detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da aventada incidência do princípio da insignificância:

Roga a defesa pela
incidência do princípio da insignificância
, ao fundamento de que a conduta imputada possuiria reduzido potencial ofensivo. Afirma que o recorrente teria ingerido apenas uma lata de cerveja e que os índices aferidos no teste do etilômetro não revelariam situação de embriaguez grave nem demonstração concreta de direção perigosa.

A tese defensiva, todavia, não comporta acolhimento.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui
crime de perigo abstrato
, cuja consumação prescinde da demonstração de efetiva lesão ou de concreta exposição de terceiros a risco imediato, bastando a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em patamar superior ao limite legalmente estabelecido. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança viária e, por conseguinte, a proteção da incolumidade pública, razão pela qual a ofensividade da conduta decorre da própria criação do risco juridicamente proibido.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a defesa, os elementos probatórios constantes dos autos revelam
quadro de elevada concentração alcoólica
. Os testes de etilômetro registraram
índices de 1,13 mg/L e 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado (ID 33379177 - Pág. 14)
, valores
significativamente superiores ao limite previsto no art. 306, §1º, I, do CTB, fixado em 0,3 mg/L
. Não se trata, portanto, de situação limítrofe ou de mínima alteração da capacidade psicomotora, mas de
concentração alcoólica que ultrapassa em mais de três vezes o parâmetro legal de criminalização.

A alegação de que o recorrente teria ingerido apenas “uma lata de cerveja” igualmente não possui aptidão para afastar a tipicidade material da conduta, sobretudo porque os dados técnicos obtidos por meio do etilômetro demonstram
estado de embriaguez incompatível com a narrativa defensiva
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo reforça a existência de risco concreto à segurança viária. O policial militar
CÁSSIO AUGUSTO JANAU DA SILVA
afirmou que o
recorrente apresentava sinais de condução errática, circunstância que motivou a abordagem durante a “Operação Verão”,

acrescentando que o acusado se encontrava visivelmente alterado em razão da ingestão de álcool.

Cumpre registrar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios repele, de forma reiterada, a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes de embriaguez ao volante
, justamente em razão da elevada relevância do bem jurídico protegido e do caráter preventivo da norma penal de trânsito. A tolerância estatal a condutas dessa natureza implicaria indevido esvaziamento da tutela penal destinada à preservação da vida e da segurança nas vias públicas.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO CABIMENTO.
O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou com sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a comprovação de perigo concreto ou de resultado lesivo, não havendo falar em violação ao princípio da insignificância, diante da necessidade de tutela penal antecipada da segurança viária e da incolumidade pública.
Mostra-se adequada a valoração negativa das consequências do crime quando o risco abstrato inerente ao tipo penal se materializa em prejuízo patrimonial relevante. Nos termos do art. 77, III, do Código Penal, sendo cabível e efetivamente aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revela-se incabível a concessão da suspensão condicional da pena, por ostentar caráter subsidiário. (TJMG -Apelação Criminal 1.0000.25.459477-3/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2026, publicação da súmula em 19/03/2026).”
(Grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, §1º, inciso II, e §2º, da Lei nº 9.503/1997 (CTB).

II – Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; III – Razões de decidir

3. Não há espaço para absolvição quando devidamente comprovado, tanto pelo auto de constatação quanto pelo depoimento de testemunha policial e pela confissão, que o réu, após ingerir bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

4. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para desconsiderá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.

5. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5.1. No caso, a embriaguez na direção de veículo automotor expõe terceiros a risco, evidenciando-se a periculosidade social da ação.

7. A condenação por fato posterior à infração penal não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.

8. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

9. Fixada a pena corporal no mínimo legal, as penas acessórias devem seguir a mesma sorte, em observância do princípio da proporcionalidade.

IV – Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 2050143, 0701070-33.2023.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.)”
(Grifei)

Desse modo, evidenciada a expressiva concentração alcoólica, aliada aos relatos de condução anormal do veículo, inviável reconhecer reduzido potencial ofensivo da conduta ou mínima lesividade apta a justificar a incidência do princípio da insignificância.

2. Da dosimetria da pena. Redução pena-base. Atenuante confissão espontânea:

No que concerne à alegada necessidade de redução da pena-base em razão da primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes sociais do recorrente, igualmente
não assiste razão à defesa
.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado sentenciante procedeu à análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, concluindo
pela inexistência de elementos desfavoráveis aptos a justificar a exasperação da reprimenda
. Em razão disso, fixou a pena-base no
MÍNIMO LEGAL
previsto para o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se, portanto, que a primariedade e a ausência de antecedentes criminais já foram implicitamente valoradas em favor do apelante, justamente porque impediram o agravamento da pena-base acima do mínimo legal.
A sentença, inclusive, registrou expressamente que o réu não possuía antecedentes e que inexistiam circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar maior reprimenda.

No mais, a pretensão defensiva de redução da reprimenda para 03 (três) meses de detenção revela-se juridicamente inviável, por absoluta ausência de previsão legal.
O tipo penal do art. 306 do CTB estabelece pena mínima de 06 (seis) meses de detenção
, não sendo possível ao julgador fixar reprimenda abaixo do mínimo abstratamente cominado sem a incidência de causa legal de diminuição.

Também não prospera a insurgência quanto ao
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Embora conste dos autos que o recorrente, em sede policial, tenha admitido ter ingerido bebida alcoólica antes da abordagem, não houve confissão integral da prática delitiva em juízo, tendo o acusado exercido seu direito constitucional ao silêncio durante a instrução processual. Ainda assim, mesmo se admitida a incidência da atenuante,
sua aplicação não produziria qualquer reflexo prático na pena imposta.

Isso porque a
reprimenda já foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria
, incidindo, na hipótese, o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa forma, ainda que se reconhecesse a atenuante da confissão espontânea, permaneceria inviável a redução da pena aquém do patamar mínimo legalmente previsto para o delito.

Assim, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios legais e constitucionais da individualização da pena, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida nesta instância revisora.

3. Das penas restritivas de direito:

A tese defensiva, embora formalmente adequada em sua fundamentação abstrata, revela-se prejudicada no caso concreto, por ausência superveniente de interesse recursal.

Isso porque
a própria sentença condenatória já reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, nos seguintes termos:
“Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos a ser determinada pelo juízo da execução penal.”

Desse modo, o provimento jurisdicional pretendido pela defesa já foi efetivamente concedido na origem, inexistindo utilidade prática no pleito recursal de substituição da reprimenda corporal.

A única insurgência remanescente da defesa reside, em verdade, na
pretensão de que as modalidades específicas das penas restritivas sejam desde logo fixadas pelo Tribunal, sem remessa ao Juízo da Execução Penal.
Todavia, também nesse ponto não se verifica ilegalidade na sentença.

A definição concreta das penas restritivas de direitos e das respectivas condições de cumprimento insere-se, ordinariamente, na esfera de competência do Juízo da Execução Penal, sobretudo quando a sentença condenatória já reconheceu o cabimento da substituição e apenas diferiu a individualização das medidas executórias. Tal providência, longe de representar omissão jurisdicional, observa a lógica funcional do sistema executório penal, permitindo que a definição das modalidades substitutivas seja ajustada às circunstâncias pessoais e sociais do condenado no momento da execução.

Além disso,
não há qualquer prejuízo concreto ao recorrente decorrente do diferimento da escolha das penas substitutivas para a fase executória, especialmente porque o benefício já foi assegurado no próprio decreto condenatório.

Sob essa perspectiva, a insurgência defensiva carece de interesse recursal, na medida em que busca rediscutir providência já deferida pelo juízo sentenciante, inexistindo sucumbência apta a justificar reforma do
decisum
.

Assim, a tese não merece acolhimento, devendo ser mantida integralmente a sentença também neste ponto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
para manutenção da sentença penal objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026